Tribunal: TJES
Processo: 0011975-37.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011975-37.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO

–

OBSCURIDADE,
O
MISSÃO
E CONTRADIÇÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
A obscuridade decorre da falta de clareza, ou seja, trata-se de vício que compromete a adequada compreensão do conteúdo retratado na decisão. Neste caso, não há nenhuma dificuldade para a compreensão do comando decisório, pois ficou claro que ocorrerá, se for o caso, o desconto dos valores eventualmente recebidos a título de auxílio-doença e DPVAT. Trata-se, à evidência, de circunstâncias que deverão ser oportunamente apuradas em procedimento prévio de liquidação, não havendo que se falar em obscuridade.

3
.

Com relação à omissão, a própria construção dos argumentos na peça de irresignação já denota, de plano, que o intuito do recorrente é rediscutir o conteúdo meritório do julgado, não havendo, de fato, omissão a ser sanada. Com efeito, o acórdão tratou da distribuição dos ônus de sucumbência, fixando-os em idêntica proporção (50%) para cada polo litigante, haja vista que o autor formulou dois pedidos (indenização por danos materiais / pensionamento vitalício e indenização por danos morais), e somente foi vencedor, integralmente, quanto a um deles.

4.
Vislumbra-se, em idêntico sentido, mera tentativa de rediscussão no que concerne à alegação de contradição. Trata-se, pois, de vício que decorre de incompatibilidade entre trechos da própria decisão, não havendo que se falar em contradição relacionada a elementos ou circunstâncias externas, como pretende persuadir o embargante.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

ACOMPANHARAM O VOTO DO EMINENTE RELATOR OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA e

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0011975-37.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR, BANESTES SEGUROS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PEREIRA MATTOS - ES9591-A

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES7029-A
Advogados do(a) APELADO: SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A, NEUZA SCHULTHAIS ANDRADE - ES8539-A, FLAVIO TEIXEIRA RASSELI - ES16840-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JÚNIOR
contra o v. acórdão de evento ID n.º 5196601, proferido por este Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO
, anulando a sentença recorrida e, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais e procedente a denunciação da lide em face de
BANESTES SEGUROS LTDA
.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 5405996, alega o embargante, em síntese, que:
(I)
há obscuridade no acórdão, na medida em que foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais em valor correspondente ao o montante líquido mensal (com os descontos obrigatórios) a que o autor faria jus, por 12 (doze) meses, deduzidas as quantias que tenham sido auferidas a título de auxílio-doença por acidente de trabalho e seguro obrigatório (DPVAT), porém não há nos autos comprovação do recebimento de tais valores, o que torna o título inexequível;
(II)
há omissão no que tange aos honorários sucumbenciais, pois embora o autor/embargado tenha sucumbido em maior proporção, as custas e honorários foram fixados em idêntico percentual (50% para cada);
(III)
constata-se contradição em relação à correção monetária, uma vez que o marco inicial fora fixado na data do evento danoso, mas, neste caso, o processo perdurou por tempo considerável por desídia do próprio autor, que não atualizou seu endereço nos autos.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Acerca da obscuridade supostamente existente, por ter o acórdão condenado o requerido a indenizar o autor, a título de danos materiais, com desconto dos valores eventualmente recebidos do INSS em caso de auxílio-doença, bem como do seguro obrigatório (DPVAT), salienta-se, desde já, que não se constata o vício em questão.

A obscuridade decorre da falta de clareza, ou seja, trata-se de vício que compromete a adequada compreensão do conteúdo retratado na decisão.

Neste caso, não há nenhuma dificuldade para a compreensão do comando decisório, pois ficou claro que ocorrerá,
se for o caso
, o desconto dos valores
eventualmente
recebidos a título de auxílio-doença e DPVAT.

Trata-se, à evidência, de circunstâncias que deverão ser oportunamente apuradas em procedimento prévio de liquidação, não havendo que se falar em obscuridade.

Prosseguindo, consoante lição doutrinária,
1
a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo a decisão omissa quando questões de fato ou de direito, essenciais para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, a própria construção dos argumentos na peça de irresignação já denota, de plano, que o intuito do recorrente é rediscutir o conteúdo meritório do julgado, não havendo, de fato, omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão tratou da distribuição dos ônus de sucumbência, fixando-os em idêntica proporção (50%) para cada polo litigante, haja vista que o autor formulou dois pedidos (indenização por danos materiais / pensionamento vitalício e indenização por danos morais), e somente foi vencedor, integralmente, quanto a um deles.

Logo, não há omissão, mas, unicamente, intuito de rediscussão do mérito, o que não enseja a interposição de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Vislumbra-se, em idêntico sentido, mera tentativa de rediscussão no que concerne à alegação de contradição.

Alega o embargante, no ponto, que a fixação do termo inicial para atualização monetária dos valores estabelecidos a título de indenização a partir do evento danoso (Súmula 54 – STJ) é contraditória, pois o processo se arrastou por anos por culpa do próprio embargado.

A decisão é contraditória quando possui em seu conteúdo duas ou mais proposições inconciliáveis.

Trata-se, pois, de vício que decorre de incompatibilidade entre trechos da própria decisão, não havendo que se falar em contradição relacionada a elementos ou circunstâncias externas, como pretende persuadir o embargante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.